Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 231/STJ. TEMA RG N. 158/STF. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. REDUÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incontroversas a materialidade e a autoria delitiva, ante a tentativa de subtração de um aparelho televisor pertencente ao Restaurante Comunitário do Gama por parte do réu, obstada pela chegada da Polícia Militar, após ser acionada pelo vigilante do estabelecimento, para fins de condenação pela figura do art. 155, § 1o c/c o art. 14, II, ambos do CP.
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
3. Nos termos da Súmula n. 231/STJ e do Tema n. 158/RG do STF, não há falar em redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
4. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.144, “[n]os termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço”.
5. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie e mantida em 1/3.
6. Apelação conhecida e desprovida.